Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720269-83.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON DA SILVA SANTOS, TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ZILENE XAVIER PINHEIRO, NILTON DA SILVA SANTOS DESPACHO A recorrente formula pedido de retirada do processo da sessão virtual para realização de sustentação oral em sessão de julgamento telepresencial. Considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, defiro apenas o pedido subsidiário de sustentação oral em sessão presencial. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito